Tribunal: TJDFT
Processo: 0716939-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE.
1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. À luz do entendimento firmado pelo STJ, as instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios livremente, inclusive com cumulação mensal, não estando vinculadas à média aferida pelo Banco Central, contanto que respeitado o direito à informação do consumidor. Eventual abusividade deve ser averiguada com base nos elementos concretos, em especial o tipo de contrato, as circunstâncias pessoais do consumidor, as garantias oferecidas e a probabilidade de adimplemento.
3. Para que os juros remuneratórios fixados em cédula de crédito bancário para financiamento de veículo sejam considerados abusivos, é necessária sua comparação às taxas praticadas por outras instituições financeiras em operações similares, na mesma época em que ocorreu a contratação, nos moldes definidos pelo c. STJ quando do julgamento do AgRg no AREsp 474.218/PE, de Relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Terceira Turma, DJe 12/02/2015). Abusividade não comprovada no caso em análise.
4. Apelação conhecida e desprovida.